Tribunal: TJMT
Processo: 1096059-53.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096059-53.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURACI RODRIGUES DE JESUS - CPF: 468.726.711-49 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
DECISUM
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O acórdão embargado reconheceu a pretensão resistida com base na inércia da instituição financeira após o recebimento de notificação extrajudicial formal (Aviso de Recebimento - AR), aplicando o princípio da causalidade.

A tese de que houve resposta administrativa via e-mail foi oportunamente sopesada e repelida, uma vez que lastreada em meras capturas de tela (
prints
), que constituem prova unilateral, sem comprovação de recebimento efetivo e sem observância de procedimentos que garantam a integridade da evidência digital.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, operando-se a rejeição implícita das teses contrárias.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1096059-53.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: JURACI RODRIGUES DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JURACI RODRIGUES DE JESUS
, reformando a sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, ante o reconhecimento da pretensão resistida.

Em suas razões o Banco Embargante sustenta a existência de erro de premissa fática e omissão. Alega, em síntese, que não permaneceu inerte na via administrativa, asseverando que respondeu à notificação extrajudicial, enviando os documentos solicitados para o e-mail do patrono da parte autora. Aduz que o acórdão ignorou os documentos que comprovariam referida resposta, pugnando pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a condenação sucumbencial.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, arguindo o caráter protelatório do recurso. Sustenta que o "print" de tela utilizado pelo banco é prova unilateral, insuficiente para desconstituir a mora configurada pela notificação via AR, e que não há vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA NO PRAZO LEGAL – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVER DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em deserção quando a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, benesse que se estende a todos os atos processuais, inclusive recursais.

A ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum é via adequada para a obtenção de documentos comuns às partes (REsp 1.803.251/SC), comportando recurso de apelação.

A condenação em honorários advocatícios na ação de exibição de documentos depende da demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

In casu, a parte autora comprovou o envio de notificação extrajudicial e o recebimento pela instituição financeira, a qual quedou-se inerte na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a movimentar a máquina judiciária.

A apresentação dos documentos apenas em juízo, junto com a contestação, não elide a pretensão resistida configurada pela inércia administrativa anterior. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Recurso provido”.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito, porém, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a modificação do julgado.

A insurgência do Embargante repousa na tese de que este Colegiado teria incorrido em erro material ao afirmar que o banco quedou-se inerte na esfera extrajudicial. Para tanto, aponta que anexou aos autos "prints" de uma suposta resposta enviada por e-mail ao advogado da parte autora antes do ajuizamento da ação.

Ocorre que tal matéria foi devidamente apreciada, ainda que de forma implícita, ao se fixar a premissa de que a pretensão resistida restou caracterizada. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a parte autora comprovou o envio de notificação extrajudicial via Correios, com Aviso de Recebimento (AR), e que a documentação só veio aos autos após a citação judicial.

A suposta prova de resposta administrativa colacionada pelo banco (capturas de tela de e-mail) foi desconsiderada pelo juízo a quo e por esta relatoria por sua patente fragilidade e natureza unilateral. Como é cediço, meros "prints" de tela, não gozam de presunção de veracidade, especialmente quando impugnados pela parte contrária que nega o recebimento.

Ademais, tendo a notificação sido realizada por meio formal e seguro (AR - Correios), a cautela e o dever de cooperação esperados da instituição financeira exigiriam que a resposta ou a entrega dos documentos ocorresse por canal de igual eficácia probatória ou, ao menos, que houvesse prova inequívoca do recebimento do e-mail, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, a conclusão deste Órgão Fracionário pelo provimento do apelo e condenação do banco em honorários baseou-se no Princípio da Causalidade, entendendo que os elementos de prova digital trazidos pelo banco não foram idôneos para elidir a resistência configurada pela omissão após a notificação formal.

Nesse passo, o que pretende o Embargante é a reforma do mérito da decisão por não concordar com a valoração das provas feita por esta Corte, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não são a via adequada.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Dessa forma, inexistindo erro de premissa fática ou omissão, mas apenas o inconformismo do banco com o resultado que lhe foi desfavorável, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026